Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-86.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006082-86.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALEX SEBASTIAO DA COSTA (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), NOELY DE FATIMA RIBEIRO - CPF: 019.973.361-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CONFIGURADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, "f", do CP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção em regime aberto.

O apelante requereu a absolvição por ausência de provas, atipicidade da conduta e ineficácia do meio. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena e sua substituição por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a prova é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;

(
ii
) se está caracterizada a inexistência de dolo ou a ineficácia absoluta do meio;

(
iii
) se é possível redimensionar a pena e substituí-la por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A condenação baseou-se em conjunto probatório harmônico, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos judiciais e documentos constantes nos autos.

4. A alegação de ausência de dolo e ineficácia da ameaça não se sustenta, pois o crime é formal e se consuma com a produção de temor, independentemente da real capacidade de execução do mal prometido.

5. A
sanção
foi corretamente dosada com base na presença da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP.

6. A substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44 do CP e da Súmula 588 do STJ, em razão do contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação criminal.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a produção de temor, não se exigindo a real capacidade do agente de concretizar a ameaça.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos legais, especialmente em contexto de violência doméstica, conforme previsto na Súmula 588 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
.
28, § 1o, 44, 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 5o, XLV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 461.797/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018; STJ, Súmula 588; TJMT,
Ap
55290/2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALEX SEBASTIÃO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SEBASTIÃO DA COSTA
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1006082-86.2021.8.11.0042, o
condenou
como incurso no
artigo 147,
caput

c/c
artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
270614407
, o apelante pugna pela
absolvição
com base na tese de
insuficiência de provas
para a
condenação
,
tangenciando, nesse desiderato, arguições de suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo e ineficácia absoluta do meio.
De forma subsidiária, pleiteia
a
fixação da pena no mínimo
legal

e
a
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID
270614409
, nas quais refuta as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 273119880 pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

N
ão estando o feito submetido à Revisão, inclua-s
e-o
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
te
mpestivo
,

fo
ra interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
ALEX SEBASTIÃO DA COSTA

como incurso nos delito s tipificado s no art
.

147
,
do CP
,
porque
,

no dia
1o de
janeiro de 2021,
por volta das 19h, na residência localizada na rua K, bairro residencial Jonas Pinheiro,

nesta Capital,

ciente da il
icitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Noely de Fátima Ribeiro
, sua ex-companheira
.

Ao fim da instrução
,
s
obreveio sentença penal condenatória, por meio da qual
o
magistrado

a quo
julgou
totalmente
pr
ocedente a pretensão acusatória
, cenário no qual
surge irresignado o apelante,
nos termos já relatados
.

1. Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primei
ro
,
afirma que
o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto
;
e, subsid
iariamente, acrescenta
que
não restou demonstrado o dolo específico de incutir temor à vítima
.

Além disso, tangencia a ideia de que
o crime de ameaça nunca se consumou por absoluta impropriedade do meio

-
sic
ID
270614407
, pág. 7.

Entretanto,
sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente
a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e
o sentimento de segurança, ou seja,
a
liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida
.

Além disso, é um
crime de natureza formal, porquanto se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de
infundir temor ao homem médio, ainda que
o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu
e o dolo existente na sua conduta
se encontra
m

devidamente
comprovad
os

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do
contraditório judicial são firmes no sentido de que
ALEX SEBASTIAO DA COSTA
efetivamente
ameaçou
Noely
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência, no Termos de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas

(
ID

270614352
)
, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Outrossim,
a vítima
Noely
d
e Fátima Ribeiro

prestou depoimento judicial ratificando as circunstâncias em que teria sido ameaçada pelo acusado, demonstrando o temor que sentiu ante a conduta ameaçadora. Veja-se:

“
Vítima: É. No tempo que aconteceu,
isso foi verdade sim
. [...] Promotora:
Quando ele falou essa frase para a senhora, a senhora ficou com medo? Vítima: Na época sim. Porque ele estava bêbado
. [...] Vítima: Na verdade nós estávamos lá em casa, e aí estava todo mundo, estava bebendo, e aí que foi que ele, como ele, ele bebia, ele ficava alterado, e aí aconteceu isso. [...] Defesa:
Ele ameaçou de fazer o que com a senhora? Vítima: Na época, na época é quando ele bebeu lá e ele falou não é porque ele fez a bagunça dele lá em casa lá, mas ele falou que se eu chamasse, né? Ele que ele tinha quebrado lá, se ele só chamasse a polícia, mas ele ia ficar lá esperando a polícia aqui. E se eu chamasse depois ele fosse preso ele fazia as coisas
.
”
(Trecho extraído das contrarrazões do
Parquet
– ID
270614409
)

Como se depreende das declarações acima transcritas, a vítima confirma,
em sede judicial
, os fatos narrados na exordial acusatória, elucidando que o recorrente
realmente
proferiu ameaças em seu desfavor, causando-lhe efetivo temor.

Por sua vez,
o acusado

em seu
interrogatório judicial
(ID
270614388
)
, não negou os fatos, admitindo apenas não se recordar com precisão dos eventos por estar embriagado à época
, conquanto
tenha confirmado

se lembrar
do momento em que desferiu um golpe contra o aparelho de televisão, vindo este a ser danificado em razão de sua conduta
.

Dentro deste contexto, importante destacar

que
,

ao contrário
do alegado pela defesa,
o
delito
de ameaça não
exige, para restar configurado, o ânimo cal
mo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o
crime
em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu
ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o simples fato das ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava sob o efeito de
álcool
, não retira o dolo da conduta, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa, porquanto somente o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex
vi
do art. 28, §1o, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Além disso, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT –
Ap
55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Outrossim, d
eve-se ressaltar que, na
fase policial a vítima manifest
ou
o interesse de representar criminalmente o réu,
além de ter

requerido
medidas protetivas
(ID
270614352
, pág. 11
/14
), justamente
porque, como confirmado
por ela
em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não
repercutiram temor
à ofendida, notadamente, quando relatou em juízo que até os dias atuais sofre com as atitudes do acusado.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação,
tão pouco de ausência de dolo
ou a ideia de que o crime seria impossível por ineficácia absoluta do meio,

restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória
.

Posto isso,
rejeita-se o pleito

defensivo
.

2. Dos pedidos relacionados à dosimetria penal

Como relatado, a i. Defesa requer

o redimensionamento da pena
,
fixando-a no mínimo legal
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pedido
não merece provimento
.

Conforme se extrai da leitura da r. sentença, o d. magistrado
a quo

fixou a
pena-base do apelante no mínimo legal
; contudo na
segunda fase
da dosimetria penal,
exasperou a sanção em 1/6 (um se
xto) à conta da existência da agravante prevista no art.
61, inciso II, alíneas “f” do Código Penal
,

o
que
coaduna com o posicionamento adotado na
jurisprudência pátria
, seja
em relação
ao
quantum
de aumento, ou em razão da incidência da referida agravante no caso concreto.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
01/02/2019)

Diante desse cenário, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto
,
sem perder de vista a discricionariedade do julgador, entendo por inexistente
qual
quer
teratologia
na fixação
da pena
, notadamente porque encontra-se dentro das balizas jurisprudenciais, de modo que
não vejo como prosperar o pleito defensivo.

Por fim, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos,
mais uma vez
sem razão a i. defesa
.

Isso porque, o
artigo 44, do Código Penal prevê requisitos cumulativos para que as
penas
restritivas de direito possam substituir as
privativas de liberdade, sendo eles: que
a sanção

privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a
pena
aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincide
nte em crime doloso e, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

No caso em análise, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a
pena
foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o acusado foi condenado pela prática de
ameaça
no contexto de violência doméstica, o que impede a concessão da substituição da
pena
privativa de liberdade por uma
pena
restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo acima detalha
do.

Não bastasse isso, a Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Inviável, pois, o pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
ALEX SEBASTIAO DA COSTA
,
mantendo intacta
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025